Tribunal: TJSP
Processo: 1047786-30.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL. RECURSO DESERTO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a inicial por inércia no recolhimento das custas, cancelando a distribuição conforme artigos 290 e 485, I, do CPC. A parte autora pleiteou gratuidade processual, que foi indeferida, e parcelamento do preparo foi concedido.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL. RECURSO DESERTO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a inicial por inércia no recolhimento das custas, cancelando a distribuição conforme artigos 290 e 485, I, do CPC. A parte autora pleiteou gratuidade processual, que foi indeferida, e parcelamento do preparo foi concedido. Nenhuma parcela foi recolhida, resultando na deserção do recurso. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso de apelação devido ao não recolhimento das custas recursais e à ausência de justificativa para o descumprimento do prazo. III. Razões de Decidir. 3. A gratuidade processual foi indeferida e o parcelamento do preparo foi concedido, mas não houve recolhimento de nenhuma parcela, impondo pena de deserção nos termos do art. 1.007, §2o do CPC. 4. Não houve trabalho adicional da parte apelada em grau recursal, dispensando a aplicação do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo. 5. Recurso deserto e não conhecido.
Tese de julgamento: A deserção do recurso de apelação é imposta pela ausência de recolhimento das custas recursais.